Tribunal: STF
Processo: Pet 10671
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de “queixa-crime” proposta por Murilo Berbert Avigo Félix em face dos querelados Roberta Maria Gonçalves Franceschi Botion, José Carlos Aparecido Pinto e Miguel Lombardi, deputado federal, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 324, 325, c.c. art. 327, II e III, todos do Código Eleitoral.



    Consoante o requerente, “os crimes em questão foram praticados durante o mandato do querelado Miguel Lombardi como Deputado Federal, razão pela qual o processamento de julgamento da presente queixa deve se dar perante este e. Supremo Tribunal Federal”. 



    Alega ter tomado conhecimento de que estava sendo realizada a distribuição gratuita do jornal “Noticiário Regional” por toda a cidade de Limeira/SP, cujo conteúdo compreenderia “fatos caluniosos e sabidamente inverídicos sobre sua pessoa, então candidato ao cargo de Deputado Estadual”.



    Segundo sustenta, a publicação continha a manchete: “Félix está inelegível”, ao lado de uma foto sua e de seu progenitor: 



    “[...] dando a entender que esta condição se comunicaria a ele ou, no mínimo, gerando razoável dúvida aos leitores. Importante mencionar que, na época dos fatos, Murilo Felix era plenamente elegível. Por isso, usar apenas o sobrenome do querelante e de seu progenitor, sem distinguir a qual deles estaria relacionada a inelegibilidade é de uma desonestidade intelectual sem precedentes” (fl. 05).



    Argumenta que, em contraposição ao conteúdo desfavorável a Murilo Félix havia ainda “uma clara exaltação das ações da prefeitura, comandada pelo prefeito Mario Botion, marido da querelada, ao longo das demais matérias do Jornal”.



    O impresso, cujo editor-chefe é José Carlos Aparecido Pinto, estaria sendo distribuído pela campanha do denunciado, Miguel Lombardi, e da candidata Roberta Botion. A publicação, ainda segundo aduz, induziria o leitor a crer que as condições de inelegibilidade de seu progenitor, Sílvio Félix, estender-se-iam a Murilo Félix, o que teria lhe causado prejuízo. 



    Por fim, o querelante articula que a conduta perpetrada visou imputar fato ofensivo a sua reputação, incorrendo no ato típico da difamação e calúnia eleitorais, nos termos dos arts. 324, 325, c.c. art. 327, II e III do Código Eleitoral.



    Os querelados foram notificados (e-Doc 6) e apresentaram suas respectivas defesas (e-Docs 8, 23 e 27).



    A querelada Roberta Maria Gonçalves Francheschi Botion (e-Doc 8) requereu a improcedência dos pedidos, apontando: (I) inépcia da inicial, em face da vaga descrição de sua participação na elaboração e na distribuição do material ilícito veiculado, já que, segundo aduz: “não declina uma linha sequer para demonstrar qual foi a participação da Requerida na distribuição ou confecção do referido material gráfico que, a seu ver, teria conteúdo ilícito”;  (II) ausência de justa causa para o processamento da queixa-crime; (III) coisa julgada material, em face da análise do fato em comento pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de Limeira/SP (Autos de Representação Criminal nº. 0600024-74.2022.6.26.0066), que arquivou o caso; (IV) ilegitimidade passiva da requerida; e (V) incompetência desta Corte para análise do feito.



    Na mesma oportunidade, juntou documentos para comprovar o quanto alegado: cópia dos autos da Justiça Eleitoral (fls. 81-104); cópia da sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 0006379-52.2012.8.26.0320, condenando Sílvio Félix da Silva e Murilo Félix da Silva; cópia do acórdão afastando a condenação a título de dano moral, mas confirmando a sentença quanto ao mais; acórdão proferido no Recurso Eleitoral nº. 0600678-32.2020.6.26.0066; acórdão firmado no Recurso Ordinário Eleitoral nº. 0600509-78.2022.6.26.0000. 



    O querelado José Carlos Aparecido Pinto, de modo análogo, alegou a inépcia da denúncia e a incidência de coisa julgada material, e pugnou pelo declínio do processo para a justiça eleitoral, em face da incompetência absoluta desta Corte para julgá-lo, além de deduzir a atipicidade dos fatos narrados (e-Doc 23).



    Em sua defesa (e-Doc 27), Miguel Lombardi aduziu a ilegitimidade ativa do requerente, dado que perante a justiça especializada “o crime eleitoral em questão é apurado por meio de ação penal pública incondicionada, consoante inteligência do art. 355 do Código Eleitoral”; a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pela ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta do querelado, e a ausência de ilicitude nos fatos, já que “a notícia em questão não se tratou de fato sabidamente inverídico”. Assim, ao final, requereu a rejeição da queixa-crime apresentada.



    Em seguida, os autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República, para manifestação. Em seu parecer (e-Doc 33), a PGR aponta ausência de nexo de causalidade entre o delito imputado e o exercício do mandato eletivo, considerando a inexistência de elementos aptos a afirmar a efetiva participação de Miguel Lombardi no ocorrido, tampouco que o parlamentar tenha se valido de seu cargo para prática do ilícito em questão. 



    Ademais, aponta que - tratando-se de eventual conduta ilícita praticada no contexto de campanha eleitoral -, caberia ao órgão ministerial com atuação na justiça especializada apurar as eventuais contravenções penais. Isso teria ocorrido nos autos da representação nº 0600024-74.2022.6.26.0066 (e-Doc 10), em que, ao final, requereu o Parquet o arquivamento das investigações, o que foi acolhido pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de Limeira/SP. 



    Assim, para a PGR, a prévia discussão dos mesmos fatos no juízo eleitoral esvaziaria a discussão acerca da tipicidade, incidindo, neste ponto, a preclusão máxima. 



    Ao final, o órgão ministerial pugna pelo acolhimento de sua promoção pelo arquivamento do feito, considerando a inexistência de justa causa suficiente para a propositura da ação perante ao Supremo Tribunal Federal, no que se incluiria a circunstância de o fato já ter sido analisado pela justiça especializada, ainda que sob figurino típico diverso.



    É o relatório do essencial. Passo a decidir. 



    Conforme relatado, a acusação consiste na alegada publicação de matéria caluniosa acerca do querelante, veiculada no jornal “Noticiário Regional”, em 29 de setembro de 2022.



    De acordo com a queixa-crime, a publicação continha uma foto do querelante e de seu progenitor, também candidato a cargo eletivo, acompanhada da chamada “Félix está inelegível”. Aduz-se que a publicação tinha como objetivo gerar dúvida aos leitores quanto à elegibilidade de Murilo Félix, ao usar apenas o sobrenome do querelante e de seu progenitor, e imputar fatos criminosos em seu desfavor.



    No caso em exame, verifico que o oferecimento da queixa-crime contra os ora querelados, refere-se, prima facie, a evento delituoso que teria sido praticado em contexto eleitoral, sendo por essa razão as imputações descritas na queixa-crime tipificadas nos seguintes dispositivos do Código Eleitoral, e não do Código Penal:



“Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:



Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.”



“Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 



Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.” 



    Consoante entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, reconhece-se que o foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e com pertinência às funções parlamentares desempenhadas. 



    In casu, a despeito de se encontrar no exercício do mandato de Deputado Federal, o eventual crime praticado no contexto da campanha eleitoral visando à reeleição não guarda relação de pertinência com as funções públicas por ele exercidas, razão pela qual não se justifica a manutenção da investigação sob supervisão desta Suprema Corte.



    Ademais, não se visualizam elementos suficientes para o prosseguimento regular da petição, por ausência de indícios suficientes do envolvimento do querelado nos autos, tampouco sua aptidão teórica a se subsumirem em condutas penalmente típicas. 



    Assoma-se a isso o fato de ter-se formado coisa julgada material pela justiça especializada, que acolheu o pedido arquivamento do feito por inocorrência de crime, ainda que sem perfeita identidade entre tipos penais. 



    Nesse cenário, tendo a Procuradoria-Geral da República fundamentado sua manifestação nas prefaciais de incompetência e de coisa julgada e, ainda, demonstrado a inexistência de justa causa para o processamento da queixa-crime contra o parlamentar indiciado, há que se acolher sua promoção de arquivamento.



    É que, como visto, mesmo que se avançasse sobre as preliminares de incompetência e de reconhecimento de atipicidade (com coisa julgada já formada), não haveria justa causa para o processamento da presente queixa-crime seja sob o aspecto da inviabilidade teórica dos fatos se subsumirem nos tipos imputados como pela ausência de indícios de envolvimento nos fatos imputados. 



    Pelo exposto, acolho o parecer da d. Procuradoria-Geral da República, para rejeitar a presente queixa-crime, e determinar seu arquivamento, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal e art. 21, XV, alíneas “c” e “e”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente